Tribunal: TJDFT
Processo: 0733257-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733257-73.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA APELADO: ROGERIO CARNEIRO RODRIGUES, LUCIANA CARNEIRO RODRIGUES, RODRIGO CARNEIRO RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 17153515, pags. 224/235), com pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, interposta pelo Autor, ANDRÉ LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA, em face da sentença(ID 17153513, pags. 219/222), proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação indenizatória por danos morais, ajuizada em desfavor de RODRIGO CARNEIRO RODRIGUES; LUCIANA CARNEIRO RODRIGUES e ROGÉRIO CARNEIRO RODRIGUES, julgou improcedente o pedido. Na origem, o Autor defende o direito de ser compensado, em razão de lesão a direito de personalidade, ante a conduta dos Réus de subscreverem abaixo assinado (ID 17152730, pag. 27), informando ao Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF, que concordam com a notificação daquela parte processual, pela Administração do condomínio edilício em que todos os litigantes residem, para que retire armário incompatível com o local em que se encontra em área comum. Em suas contrarrazões (ID 17153520, pags. 241/251), os Apelados arguem as seguintes questões preliminares: i) coisa julgada, pois informam que “existem mais 12 (doze) processos exatamente idênticos (mesmo objeto e mesmo pedido) ingressados pelo Requerente contra outros condôminos, os quais foram julgados conexos e totalmente improcedentes, em 1a e 2a Instâncias pelo E. TJDFT”; e ii) a impugnação ao pedido de concessão da justiça gratuita, em razão da inexistência de comprovação da aludida hipossuficiência financeira do Apelante, notadamente, em razão desta parte processual ser “provável possuidor de veículo de alto padrão (pois se locomove com veículo da marca Jeep semi novo)”. Intimado a manifestar-se, pelo Juízo a quo, nos termos do art. 1.009, § 2o, do CPC, sobre as questões arguidas em contrarrazões (ID 17153530, pag. 286), o Apelante, deixando de impugnar a preliminar de existência de coisa julgada e a alusão sobre a posse ou propriedade do veículo da marca Jeep, sustenta, em suma, que faz jus ao benefício da justiça gratuita, nos seguintes termos (ID 17153534, pags. 290/299): i) “recebe líquido somente 03 salários mínimos “R$ 3.500,00”, e no dia em que recebe o salário, é descontado empréstimo de R$ 2.119,20, fazendo com que o Apelante fique com saldo negativo já no começo do mês em - R$ 3.000,00. (vide contracheques, e extrato do Banco Santander em anexo)”; ii) “é falsa a alegação do Apelado de que reside com os pais, não tendo despesas, posto que o Apelante é casado, tendo que se submeter ao pagamento de contas mensais”; iii) “há meses o Apelante não tem recebido nenhuma verba honorária para complementação de sua renda, inclusive prova-se tal fato com os comprovantes a seguir de que se encontra com SALDO DEVEDOR de mais de R$ 10.000,00, em sua contas correntes, após pagamento de despesas mensais” iv) “outra falsa alegação do Apelado ao afirmar que o Apelante “é empreendedor”, com empresa no estado de Goiás, posto que a empresa nunca foi aberta para o comércio, permanecendo inativa até a presente data”; e v) “quanto ao “escritório de advocacia no centro de Brasília”, ele é uma empresa virtual, tendo sido aberta para cumprir com a legislação vigente e da OAB/DF, sendo inclusive uma empresa recém-aberta (2019), não possuindo nenhuma atividade financeira, conforme se prova do IRPJ constando faturamento ZERO (vide em anexo). Registra-se que há meses não há recebimento de verba honorária”. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. De início, verifica-se que o Apelante, na fase cognitiva, não requereu as benesses da justiça gratuita. Nesse sentido, conquanto tenha recolhido as custas iniciais, formula o pedido, nesta fase recursal, em razão de superveniência da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 99, caput, do CPC. Por conseguinte, a dispensa do recolhimento do preparo até o julgamento deste pedido é medida que se impõe, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Com efeito, dos autos emerge que o Apelante exerce o cargo público de provimento efetivo de Técnico Administrativo, lotado, atualmente, no Instituto Chico Mendes. Constata-se, também, que em idos de abril deste ano, o Apelante recebeu, em valores brutos, o montante de R$ 6.571,74, conforme se depreende do seu contracheque (ID 17153534, pag. 301). Nesse sentido, verifica-se, ainda, neste comprovante de renda, que após a retenção do imposto de renda (R$ 615,31) e da contribuição previdenciária oficial (R$ 714,93), o valor líquido alcançado foi de R$ 5.241,50. Deste comprovante de rendimentos, emerge, ainda, que o Apelante não possui dependentes para fins de Imposto de Renda. Ademais, verifica-se que o Apelante exerce a atividade profissional de advogado, compondo inclusive, como sócio, escritório de advocacia[1]. Nesse sentido, em consulta ao sistema de processo judicial eletrônico deste Tribunal, verifica-se que o Apelante, bem como a sua sócia, atuaram na representação processual de 31 (trinta e um) feitos. Descontadas as 12 (doze) ações indenizatórias por danos morais, ajuizadas em desfavor dos signatários do abaixo assinado (ID 17152730, pag. 27) supra, obtêm-se o resultado de 19 (dezenove) outras ações e/ou procedimentos[2]. Ademais, no registro do escritório de advocacia, do qual o Apelante é sócio, perante a Ordem dos Advogados do Brasil, consta um endereço físico: SCN Q 1 BL F, No 79 ED AMERICA OFFICE TOWER, SALA 512, PT 22 , SETOR DIVERSÕES SUL BRASÍLIA – DF 70711-905 Assim, não merece guarida o argumento de que inexiste escritório no Plano Piloto, pois se trata de empresa virtual, conquanto seja consabida a possibilidade de compartilhamento, remunerado, destes imóveis por mais de um causídico. Aliás, esta possibilidade enseja a conclusão de que o escritório prospera financeiramente, apesar do Apelante defender que foi recém inaugurado, ante a escolha de área nobre para sua instalação. Inclusive, urge que o Apelante, além do mero recibo das declarações de renda deste escritório, perante o Fisco Federal, juntasse a declaração em si. É que, esta parte processual limitou-se a trazer aos autos a sua escrituração contábil, da qual não emerge o registro de nem um centavo, apesar da atuação em, pelo menos, 19 (dezenove) feitos, somente, neste Tribunal. Outrossim, perante o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, verifica-se que o Apelante já atuou ou ainda atua, na condição de advogado, em 12 (doze) feitos[3]. Portanto, é pouco crível que, nestas 19 (dezenove) outras ações e/ou procedimentos em que o Apelante atuou como advogado neste Tribunal, bem como nos 12 (doze) feitos em que atuou perante o TRT10, esta parte processual tenha atuado em causa própria ou pro bono, nos termos do art. 212, IV, do Código Civil. Por outro lado, sobre o fato da empresa do Apelante, existente no Estado do Goiás, está inativa perante o Fisco Federal, este fato, por si só, é pouco crível que não aufere resultado econômico, notadamente, quando se verifica que os registros contábeis apresentados distam há mais de 3 (três) anos. Diante desta ordem de ideias, em análise inicial, esta relatoria verifica que as comprovações de renda do Apelante não se coadunam, salvo prova em contrário, com o conceito de pessoa tecnicamente pobre, em cotejo com a maioria da população brasileira, a qual é merecedora do acesso gratuito ao Poder Judiciário. Portanto, mesmo inexistindo demonstração de gastos eventuais e com alimentação, o cotejo da renda com a despesa, inclusos empréstimos bancários, os quais somente comprovam a disponibilidade de oferta de crédito ao Apelante, ensejam a conclusão, salvo prova em sentido contrário, que as despesas processuais não configuram impossibilidades financeiras para esta parte processual, notadamente, quando se depreende da sua análise de crédito junto ao Serasa que se trata de “de profissional bem remunerado em razão de sua alta escolaridade”, conforme apuração baseada em modelos matemáticos e estatísticos destinados a apurar segmentos da sociedade brasileira (ID 17153525, pag.262). Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão ou revogação do benefício, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Por conseguinte, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Portanto, em razão da formulação do pedido nesta fase recursal, nos termos do Art. 99, § 2o, do CPC, antes de indeferir o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, o juiz, aqui entendido o colegiado desta 3a Turma Cível, deverá determinar, através desta relatoria, a comprovação dos requisitos. Por fim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10, 933, caput 1.009, § 2o, todos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação do Apelante sobre as questões preliminares arguidas pelo Apelado. Diante do exposto, intime-se o Apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das suas declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas), bem como do escritório de advocacia e da empresa existente no Estado do Goiás; extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Com efeito, o requisito da renda familiar importa, também, já que o Apelante declara-se casado, na necessidade de juntada da declaração de imposto de renda da sua cônjuge, nos mesmos períodos supra, a fim de configuração da alegada hipossuficiência financeira. Deve, assim, esta parte processual juntar, ainda, a declaração de imposto de renda completa, relativa aos 3 (três) últimos anos, da sua cônjuge ou companheira. Por conseguinte, dispenso-lhe do recolhimento do preparo até o julgamento deste pedido, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Alternativamente, faculto ao Apelante, caso assim deseje, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal, desta feita, na forma simples, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros retro. Determino, ainda, a intimação do Apelante, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, para que apresente manifestação acerca da questão preliminar de coisa julgada e de impugnação ao seu pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Determino, por fim, a intimação dos Apelados a comprovarem, no mesmo prazo, que o Apelante possui o “veículo de alto padrão (pois se locomove com veículo da marca Jeep semi novo)”. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. [1] Disponível em: &lt;https://cnsa.oab.org.br/?oliPHGzcii8BoWaILpchHw==&gt;. Acesso em 20 ago. 2020. [2] Disponível em: &lt;https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/listView.seam&gt;. Acesso em 20 ago. 2020. [3] Disponível em: &lt;https://pje.trt10.jus.br/certidao_online/ServletVisualizaDocumento?nomeArquivo=Certidao&amp;tipoDownload=inline&amp;tipoConteudo=application_pdf&gt;. Acesso em 20 ago. 2020. Brasília, 20 de agosto de 2020 15:02:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador